Tribunal: TJBA
Processo: 0503647-85.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503647-85.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: MUNICIPIO DE JUAZEIRO, ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IV

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OMISSÃO ESTATAL. VIDA. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÁXIMA EFETIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O fornecimento gratuito de tratamento médico e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária dos entes políticos, derivada do artigo 196 da Constituição Federal, conforme precedentes do STF e STJ, podendo ser demandado quaisquer dos entes federados, razão da legitimidade do Estado da Bahia para figurar no polo passivo da demanda, sendo desnecessária a inclusão da União, como litisconsorte, para atrair a competência da Justiça Federal.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.

II – Havendo prescrição médica para a realização de procedimento cirúrgico, deve o Poder Público envidar esforços para a sua realização.

III – A provocação do Poder Judiciário para se manifestar diante de uma situação concreta está inserida na sua função típica, razão da inexistência de qualquer ofensa à repartição dos poderes ou ingerência na política de saúde do Estado.

IV – No julgamento do REsp n.º 1108013/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça aprovou tese no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte.

V – É devida a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública, quando a parte por ela assistida vence a ação e a sucumbente é particular ou pessoa jurídica de Direito Público da qual não faça parte como órgão integrante, motivo da reforma parcial da sentença, para condenar o Município de Juazeiro ao pagamento de honorários de sucumbência.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 0503647-85.2017.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
Apelantes
o ESTADO DA BAHIA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelados
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DO ESTADO DA BAHIA

E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA